Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL CELEBRADA COM EMPRESA REVENDEDORA DE VEÍCULOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESPACHANTE PARA REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. CONTRATAÇÃO INTERMEDIADA PELA EMPRESA REVENDEDORA. SERVIÇO ADMINISTRATIVO NÃO PRESTADO. DESPACHANTE E REVENDEDORA QUE INTEGRAM A MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO ADUZIDAS PELO AUTOR CONFIRMADA PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS. EMPRESA REVENDEDORA QUE TEM OBRIGAÇÃO DE EFETIVAR O REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO OBJETO DE COMPRA E VENDA PARA O NOME DO AUTOR. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR QUE OPTA PELO CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. ART. 35 DO CDC. DANOS MORAIS. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), uma vez que o autor/adquirente e a empresa ré/revendedora se subsomem, respectivamente, às figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
2. É relativa a presunção de veracidade resultante do instituto da revelia, daí porque não importa em automático julgamento de procedência do pedido inicial. Assim ocorre porque não se verificará o efeito material de serem reputadas verdadeiras as alegações de fato aduzidas pelo autor sem que possa minimamente certificá-las o conjunto das provas reunidas aos autos (art. 345, IV, CPC). 2.1 Na hipótese, deve ser aplicado o efeito material da revelia de presunção de veracidade da matéria fática alegada pela parte autora na petição inicial, porquanto respaldada pelo conjunto probatório reunido aos autos.
3. Caso concreto em que celebrada compra e venda de veículo entre o autor, o adquirente, e a ré, a revendedora, com a contratação de serviço de despachante para realizar a transferência da propriedade do automóvel junto ao órgão de trânsito competente. Descumprida a obrigação assumida pela empresa despachante, é de ser reconhecida a responsabilidade solidária da empresa ré/revendedora pela regularização administrativa da titularidade do bem, uma vez que integra a mesma cadeia de fornecimento do serviço. 3.1 Embora devesse ser prestado por pessoa jurídica diversa da apelada, o serviço de despachante foi contratado pelo autor mediante oferta intermediada pela recorrida, o que atrai a sua responsabilidade, posto que participou diretamente da disponibilização do serviço. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC. Obrigação da empresa ré de realizar a transferência da propriedade do veículo para o nome do autor reconhecida.
4. Dano material. O art. 35 do CDC confere ao consumidor, em caso de recusa do fornecedor em prestar o serviço conforme ofertado, o direito de, alternativamente, exigir o cumprimento forçado da obrigação (inciso I), aceitar a prestação de serviço equivalente (inciso II) ou desfazer o ajuste, com a restituição integral dos valores pagos (inciso III). 4.1 Tendo o autor deduzido na petição inicial pretensão destinada a obter o cumprimento forçado da obrigação de transferência da propriedade do veículo, uma vez acolhida dita pretensão, não há que se falar em restituição dos valores despendidos com a contratação do serviço de despachante.
5. Dano moral. É certo que o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja a configuração de danos morais. Contudo, as particularidades do caso concreto descaracterizam situação que se possa admitir como de simples dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada do consumidor, ora apelante. Isso porque foge ao mais elástico padrão de razoabilidade a ausência de efetivação, pela empresa ré, da transferência da propriedade do veículo para o nome do autor, após quase dois anos da celebração do negócio jurídico. Soma-se a isso o fato de a empresa apelada ter encerrado as suas atividades, estar na posse do DUT do veículo e não responder adequadamente às tentativas de comunicação empreendidas pelo autor, o que agrava ainda mais a situação de vulnerabilidade e o sentimento de angústia por ele experimentado, diante da incerteza quanto à possibilidade de efetiva regularização da titularidade do automotor. Esse conjunto de fatores inegavelmente afeta atributos da personalidade humana no que diz respeito à paz de espírito, à tranquilidade, pela perda de confiabilidade gerada pela conduta da empresa ré. Dano moral configurado. Dever de indenizar reconhecido. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.